Tribunal: TJSP
Processo: 1003897-79.2016.8.26.0609
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Inexistência de contradição, omissão, obscuridade, equívoco ou erro material – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Emb. de Declaração no 1003897-79.2016.8.26.0609/50000

Registro: 2020.0000318003
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003897-79.2016.8.26.0609/50000, da Comarca de Taboão da Serra, em que é embargante
BANCO DO BRASIL S/A, são embargados JAQUELINE GONÇALVES DIAS e
INSTITUTO EDUCACIONAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - IESP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 6 de maio de 2020.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003897-79.2016.8.26.0609/50000 -Voto no
2
VOTO no 35596
Embargos de Declaração no 1003897-79.2016.8.26.0609/50000
Comarca: Taboão da Serra 1a Vara Cível
Embargante: Banco do Brasil S/A
Embargados: Jaqueline Gonçalves Dias e Outro
RECURSO
Embargos de declaração
Inexistência de
contradição, omissão, obscuridade, equívoco ou erro material
Embargos rejeitados.
Vistos.
Contra o v. Acórdão de fls. 271/281, ingressou o banco
apelante com embargos de declaração, sustentando: (a) “princípio pacta sunt servanda”; (b)
“boa-fé do banco e da exigibilidade dos débitos”; (c) “ilegitimidade passiva”; e (d)
“exercício regular de direito”
É o relatório.
1. O v. Acórdão embargado não padece dos vícios previstos
no art. 1.022, do CPC/2015.
Não existe no v. Acórdão manifesto equívoco, que autorize o
recebimento dos presentes embargos declaratórios, com efeito infringente do julgado.
Da simples leitura do v. Acórdão, no qual foram
especificadas as normas aplicáveis e os julgados para casos análogos, no que interessa aos
presentes embargos de declaração, verifica-se que foi decidido que: (i) “3. Reforma-se, em
parte, a r. sentença.”; (ii) “3.1. A preliminar de ilegitimidade passiva, arguida por ambos os
réus, não merece acolhida. 3.1.1. Adota-se a orientação de que a aferição do interesse
processual e da legitimidade deve ser realizada de acordo com a teoria da asserção, ou seja,
considerando as afirmações, no recebimento da inicial, constantes da petição inicial, e, em
momento processual posterior, deduzidas pelas partes. Nesse sentido, a orientação de: (a)
Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: (a.1) “O interesse de
agir concerne à necessidade e à utilidade da tutela jurisdicional pedida pelo
demandante. A legitimidade para a causa (ou legitimatio ad causam), que não se
confunde com a legitimidade para o processo (ou legitimatio ad processum, conhecida
ainda como capacidade para estar em juízo)concerne à pertinência subjetiva da ação,
atine à titularidade (ativa ou passiva da ação).Para postular em juízo é necessário ter
interesse e legitimidade.” (“Novo Código de Processo Civil Comentado”, 1a ed., RT, 2105,
SP, p. 118, nota 2 ao art. 17, o destaque não consta do original); e (a.2) “O interesse e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003897-79.2016.8.26.0609/50000 -Voto no
3
legitimidade para causa representam requisitos para o julgamento do pedido e devem
ser aferidos in status assertionis, isto é, à vista das afirmações do demandante, sem
tomarem em conta provas produzidas no processo. Havendo manifesta ilegitimidade para
causa ou quando o autor carecer de interesse processual, pode ocorrer o indeferimento da
petição inicial (art. 330, II e III, CPC), com extinção do processo sem resolução de mérito
(art. 485, VI, do CPC).” (“Novo Código de Processo Civil Comentado”, 1a ed., RT, 2105,
SP, p. 118, parte da nota 3 ao art. 17, o destaque não consta do original); e (b) de Susana
Henriques da Costa: “Na tentativa de responder às críticas à teoria de Enrico Tullio
Liebman, sem negar vigência ao disposto no CPC (1973 e 2015), que prevê a ausência de
legitimidade e de interesse de agir como causas de extinção do processo sem resolução do
mérito, surgiu a teoria assertista. Para os assertistas, o juiz deve examinar a presença da
legitimidade de agir e do interesse processual in statu assertionis, ou seja, à luz das
afirmações das partes, em cognição sumária, sem que tenha havido instrução da
causa. (...) O interesse de agir do autor, portanto, será buscado na causa de pedir que
é comporta de questões de mérito cujos soluções levarão ao julgamento de mérito
propriamente dito. A inexistência de interesse de agir-necessidade, nesse sentido,
resolve de forma negativa ao autora uma questão de mérito. Por fim, a
legitimidade ad causamordinária refere-se à pertinência subjetiva da demanda, ou
seja, à correspondência entre as posições de autor e réu na relação jurídica processual
e às de sujeito ativo e passivo na relação de direito material. É a legitimação que liga
as partes à causa de pedir. O autor e o réu são as partes principais no processo.
Todavia, só serão partes legítimas se forem os titulares da relação jurídica de direito
material que fundamenta a pretensão do autor e compõem a causa de
pedir. (...) Como visto, não há como negar que o interesse-necessidade e a
legitimidade ordinária são questões de mérito que, por escolhas legislativas, foram
tratadas pelo CPC (art. 485, VI CPC) como se fossem questões processuais prévias ao
julgamento de mérito. É essa natureza híbrida da legitimidade e do interesse que impede
sua classificação como pressupostos processuais. E é também essa mesma natureza
híbrida que faz com que a teoria assertista seja a que melhor equacione as
contradições derivadas do tratamento legislativo de questões de mérito como se
processuais fossem. A teoria assertista busca justamente conferir à legitimidade e ao
interesse um caráter eminentemente instrumental de técnica processual de filtragem e
potencializa a efetividade do processo. A verificação da ausência de legitimidade e
interesse por cognição sumária, geralmente logo no limiar do processo, permite conceder
ao réu que tem razão uma tutela útil e eficaz, que afasta desde já o dano marginal causado
pelo processo e evita a desnecessária utilização de toda a máquina judiciária estatal na
instrução de um processo que já se encontra em condições de julgamento.” (“Comentários
ao Código de Processo Civil Arts. 1o a 317 Parte Geral”, vol. 1., Coordenador Cassio
Scarpinella Bueno, 2017, Saraiva, p. 284 e 287/288, item 5 do art. 17, o destaque não
consta do original). 3.1.2. Partindo das premissas supra, observa-se que, na espécie, na
inicial, a parte autora formula pedido de declaração de inexigibilidade de débito referente a
contrato de financiamento firmado com o banco réu para pagamento de contrato de
prestação de serviços educacionais com a parte ré instituição de ensino, bem como de
indenização por dano moral e material em decorrência da inscrição em cadastro de
inadimplentes realizada pelo banco réu. Isto é o quanto basta para o reconhecimento: (a) da
legitimidade das partes, dado que titulares dos interesses em conflito, ou seja, do afirmado
na pretensão em relação aos réus declaratória de inexigibilidade do débito, com exclusão
de inscrição em cadastro de inadimplentes, bem como indenização por dano moral e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003897-79.2016.8.26.0609/50000 -Voto no
4
material e dos que a esta resistem; e (b) do interesse processual, porque, não bastasse a
caracterização da existência de uma lide dos fatos narrados na inicial, a instituição
financeira ré ofereceu resistência à pretensão deduzida na inicial, com necessidade do
processo para sua solução judicial, sendo o processo de conhecimento, pelo procedimento
comum, a via adequada para esse fim. A existência dos direitos pleiteados pela parte autora
envolve o mérito da demanda.”; (iii) “3.2. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor
nas ações de reparação de danos por vítimas de acidente de consumo, como acontece no
caso dos autos, por envolver responsabilidade civil de fornecedor de serviços, sendo, a
propósito, desnecessário perquirir sobre a presença dos elementos objetivos e subjetivos da
relação de consumo, conforme orientação que esse Relator passa a adotar. Nesse sentido, a
orientação: (a) do julgado, para caso análogo, mas com inteira aplicação à espécie, extraído
do site do Eg. STJ: “RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSO CIVIL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE CONSUMO. EXPLOSÃO DE
GARRAFA PERFURANDO O OLHO ESQUERDO DO CONSUMIDOR. NEXO
CAUSAL. DEFEITO DO PRODUTO. ÔNUS DA PROVA. PROCEDÊNCIA DO
PEDIDO. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1 - Comerciante atingido em seu olho esquerdo pelos estilhaços de uma garrafa de
cerveja, que estourou em suas mãos quando a colocava em um freezer, causando
graves lesões. 2 - Enquadramento do comerciante, que é vítima de um acidente de
consumo, no conceito ampliado de consumidor estabelecido pela regra do art. 17 do
CDC ("bystander"). 3 - Reconhecimento do nexo causal entre as lesões sofridas pelo
consumidor e o estouro da garrafa de cerveja. 4 - Ônus da prova da inexistência de defeito
do produto atribuído pelo legislador ao fabricante. 5 - Caracterização da violação à regra do
inciso II do § 3o do art. 12 do CDC. 6 - Recurso especial provido, julgando-se procedente a
demanda nos termos da sentença de primeiro grau.” (STJ-3a Turma, REsp 1288008/MG,
rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, v.u.,. j. 04/04/2013, DJe 11/04/2013, RSTJ vol. 230
p. 591, o destaque não consta do original); e (b) de Bruno Miragem: “Note-se que, no caso
da responsabilidade civil dos bancos, tem prevalência a aplicação do CDC, não sendo
necessário investigar a presença dos elementos da relação de consumo, como se
reclama na disciplina dos contratos bancários. Explica-se: enquanto nos contratos
bancários, reclama-se a existência da relação de consumo, invocando o disposto no art. 3o,
§ 2o, do CDC, quanto à quantificação da atividade bancária como espécie do serviço objeto
da relação de consumo, bem como no entendimento jurisprudencial afirmado pela Súmula
297 do STJ, há de se fazer uma distinção É preciso definir se, além de se tratar de relação
contratual entre cliente e banco, o cliente ostenta qualidade que lhe permita ser identificado
como consumidor, seja pela exegese do conceito de destinatário final (art. 2o), ou pela
interpretação do art. 29, que autoriza a equiparação para fins de proteção contratual,
atualmente interpretado segundo exigência de demonstração de vulnerabilidade in
concreto, de subordinação entre o cliente e o banco. Outra coisa é a relação jurídica que
resulta da imputação de responsabilidade pelo dever de indenizar. Isso porque, aqui,
a hipótese de equiparação a consumidor, seja de quem não é cliente do banco, ou
sendo cliente, não se considera destinatário final ou vulnerável (uma grande
sociedade empresária, por exemplo), decorre de mera constatação fática de que se
trata de vítima de um dano cuja responsabilidade é do fornecedor. Em outros termos:
enquanto em matéria contratual permite-se investigar a qualidade subjetiva do
cliente bancário para efeito de promover sua equiparação a consumidor por força do
art. 17 do CDC, sob o fundamento de que se trata de pessoa exposta aos riscos de
mercado de consumo, e, em especial da atividade desenvolvida pelo banco. Assim, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003897-79.2016.8.26.0609/50000 -Voto no
5
exemplo, não se cogita de questionar a aplicação odo CDC nos danos causados, seja a
clientes pessoas físicas ou grandes sociedades empresárias, pela informações levadas
indevidamente a registro pela instituição financeira em bancos de dados restritivos de
crédito, ou pelo protesto indevido de título. (...) Naquilo que diga respeito diretamente
à prestação de serviços bancários, contudo, no âmbito da atividade título da
instituição financeira (art. 17 da Lei 4.595/1694), a aplicação do CDC é impositiva,
inclusive, pela equiparação das vítimas.” (“Direito Bancário”, RT, 2013, SP, p.488/469,
o destaque não consta do original).”; (iv) “3.3. O fornecedor de serviço responde
objetivamente pelos danos causados, em razão de defeitos no serviço prestado e de fatos
com relação com os próprios riscos da atividade bancária, em razão do disposto no art. 14,
do CDC. “Como é sabido, para que se configure a obrigação de indenizar, indispensável
que estejam presentes os três requisitos ensejadores da mesma, quais sejam: (i) o ato
ilícito, (ii) o dano experimentado pela vítima e (iii) o nexo de causalidade entre o dano
sofrido e a conduta ilícita. Nesse sentido, de se notar que o CDC aplica-se às instituições
financeiras conforme a Súmula n.° 297 do STJ. Portanto, a responsabilidade dos bancos,
pelos danos causados aos seus clientes, é objetiva, isto é, independentemente da existência
de ato culposo, conforme dispõe o art. 14, caput, do CDC. Assim, a responsabilidade do
recorrido prescinde de culpa sua, satisfazendo-se apenas com o dano e o nexo de
causalidade. Em relação ao nexo de causalidade, o próprio CDC estabelece no inciso II, do
§ 3o, do art. 14, do CDC, determinadas situações aptas a excluir o nexo causal entre a
conduta do fornecedor e o dano causado ao consumidor, quais sejam: a culpa exclusiva do
consumidor ou a culpa de terceiro.” (STJ-3a Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy
Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323). “O ônus da prova das excludentes da
responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3o, do CDC, é do
fornecedor, por força do art. 12, § 3o, também do CDC.” (STJ-3a Turma, REsp 685662/RJ,
rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323). “A inversão do ônus
da prova pode decorrer diretamente da própria lei (ope legis), quando a comprovação de
um fato, que normalmente seria encargo de uma parte, é atribuída, pela própria lei, à outra
parte. No caso da responsabilidade civil por acidentes de consumo, o legislador atribuiu
expressamente ao fornecedor o ônus de comprovar todas as causas de exclusão da
responsabilidade civil, que foram elencadas pelos arts. 12 e 14, em seus respectivos §§3o,
do CDC. Nas hipóteses de culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro ou de não-colocação
do produto no mercado, essa distribuição do encargo probatório acompanhou o sistema
tradicional estabelecido pelo art. 333, II, do Código de Processo Civil. O legislador,
todavia, atribuiu também ao fornecedor o ônus de comprovar a inexistência de defeito do
produto ou do serviço. Normalmente, o defeito, como fato constitutivo do direito do
demandado, deveria ser demonstrado pelo consumidor lesado, como autor da ação
indenizatória. O CDC, em seu art. 12, §3o, II, e em seu art. 14, §3o, I, deixa expresso que
compete ao fornecedor o ônus de comprovar a inexistência de defeito no produto ou no
serviço. Essa modificação na distribuição dos encargos probatórios pela própria lei é o que
se denomina de inversão ope legis do ônus da prova”. (Paulo de Tarso Vieira Sanseverino,
“Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor”, 3a ed.,
Saraiva, 2010, SP, p. 355/356). “Especificamente, no que concerne à responsabilidade do
credor pela inscrição do devedor em cadastro de inadimplentes, por dívida já paga, e por
inércia em promover a atualização de dados cadastrais, adota-se a orientação dos julgados
do Eg. STJ extraído do respectivo site: (a) “Indenização. Dano moral. Inscrição indevida
no SPC. Prova. Valor. 1. Provada a inscrição indevida do nome do autor no SPC,
após ter sido efetivado o pagamento da parcela, não há falar em prova do dano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003897-79.2016.8.26.0609/50000 -Voto no
6
moral. 2. Pertinente é o controle desta Corte quanto ao valor do dano moral quando o
valor é abusivo, exorbitante, ou mesmo irrisório, o que não ocorre neste feito. 3. Recurso
especial não conhecido.” (STJ-3a Turma, REsp 435708/RN, rel. Min. Carlos Alberto
Menezes Direito, v.u., j. 05/12/2002, DJ 24/02/2003 p. 229, o destaque não consta do
original); e (b) “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. INSCRIÇÃO NO SERASA.
CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. MANUTENÇÃO DO NOME NO CADASTRO
DE INADIMPLENTES. ÔNUS DO BANCO (CREDOR) EM CANCELAR O
REGISTRO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. A inércia do credor em
promover a atualização dos dados cadastrais, apontando o pagamento, e
consequentemente, o cancelamento do registro indevido, gera o dever de indenizar,
independentemente da prova do abalo sofrido pelo autor, sob forma de dano
presumido. Agravo Regimental improvido” (STJ-3a Turma, AgRg no Ag 1094459/SP,
rel. Sidnei Beneti, v.u., j. 19/05/2009, DJe 01/06/2009, o destaque não consta do
original).”; (v) “3.4. Suficientemente demonstrada a relação das partes rés instituições de
ensino Instituto Educacional do Estado de São Paulo IESP e financeira Banco do Brasil,
em contrato de prestação de serviços educacionais financiados, ou seja, que as partes rés
agem em conjunto, tornando possível a concretização do fornecimento de serviços
educacionais financiados, o que é provado pelos documentos juntados aos autos a fls.
25/59, é de se reconhecer que: (a) o contrato de financiamento, firmado pela autora
consumidora em favor da ré instituição financeira, é coligado ao contrato de prestação de
serviços educacionais ajustado entre a parte autora consumidora e a instituição de ensino,
uma vez que o contrato de financiamento não se deu de forma independente do de
prestação de serviços educacionais, mas sim vinculada, o que possibilita o consumidor
opor ao financiador o descumprimento de oferta relativa ao contrato da prestação de
serviços educacionais por parte do fornecedor destes serviços; (b) todos os réus integram
uma cadeia de fornecimento, o que acarreta obrigação de indenizar solidária por danos
causados por fatos e vícios dos serviços, a teor dos arts. 7o, § único, e 25. § 1o, do CDC.
Quanto à configuração de contratos coligados envolvendo fornecimento de produto ou
serviços financiados a consumidor e da possibilidade do consumidor opor ao financiador o
descumprimento do contrato de compra e venda ou prestações de serviços por parte do
fornecedor comerciante ou prestador, a orientação de Francisco Paulo De Crescenzo
Marino: (a) “Em conclusão, é cabível afirmar que o fundamento jurídico das
consequências da coligação contratual formada por financiamento e fornecimento
para consumo ostenta dupla índole. Por um lado, apóiam-se elas, diretamente, na
existência de coligação contratual e na respectiva teoria, que tipifica as consequências
mais importantes e permite a fértil transposição para esse campo, das soluções gerais alie
encontradas. Por outro, baseiam-se nas normas de tutela do consumidor,
especificamente na cláusula geral, dispersa por diversas normas do CDC, de
responsabilidade solidária dos fornecedores participantes da mesma cadeia de
fornecimento. O que permite concluir pela participação na mesma cadeia de fornecimento
é, precisamente, a existência de coligação entre os contratos. A principal consequência do
coligamento na questão será a possibilidade de o consumidor opor ao financiador o
descumprimento do contrato de compra e venda por parte do respectivo fornecedor,
o que remete às considerações gerais feitas a esse respeito.” ("Contratos coligados no
direito brasileiro". Saraiva, 2009, São Paulo, p. 221/222, o destaque não consta do
original); e (b) “Na coligação com partes distintas, a oponibilidade do inadimplemento
do “terceiro” pressupõe que a prestação por parte do contrato coligado, à qual se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003897-79.2016.8.26.0609/50000 -Voto no
7
pretende opor o descumprimento tenha-se se tornado inútil ao credor, por conta do
inadimplemento do “terceiro” e a parte do contrato coligado, em relação a quem o
descumprimento é oposto, haja comunhão de interesses, ou que, de outro modo, a parte que
opõe o inadimplemento tenha a expectativa legítima de que as prestações das contrapartes
se vinculavam de tal modo que nenhuma delas poderia exigir contraprestação sem que a
outra também adimplisse” ("Contratos coligados no direito brasileiro". Saraiva, 2009, São
Paulo, p. 2261/222, o destaque não consta do original). Neste sentido, quando à existência
de responsabilidade solidária de todos os que integram a cadeia de fornecimento, a
orientação de: (a) Cláudia Lima Marques: “O art. 3o do CDC bem especifica que o
sistema de proteção ao consumidor considera como fornecedores todos os que
participam da cadeia de fornecimento de produtores e da cadeira de fornecimento de
serviços (o organizador da cadeia e os demais partícipes do fornecimento direto e indireto,
mencionados genericamente como “toda a pessoa física ou jurídica, pública ou privada,
nacional ou estrangeira, bem como todos os entes despersonalizados, que desenvolvem
atividades (...) de prestação de serviços”) não importando sua relação direta ou indireta,
contratual ou extracontratual, com o consumidor. Em outras palavras, o CDC menciona
fornecedores, pensando em todos os profissionais da cadeira de fornecimento (de
fabricação, produção, transporte e distribuição dos produtos e da criação e execução
de serviços) da sociedade de consumo. O parágrafo único do art. 7o bem especifica
que há mesmo solidariedade nesta cadeia (...).” (Antonio Herman V. Benjamin e Outro,
“Manual do Direito do Consumidor”, 2a ed. 2a tir., RT, 2009, SP, p. 84, o destaque não
consta do original); e (b) Cláudia Lima Marques: “O CDC impõe assim, à cadeia de
fornecimento, a obrigação solidária de indenizar por danos causados pelos fatos do
produto ou do serviço e por vícios dos produtos ou serviços. Efetivamente, o § 1o do
art. 25, repetindo o parágrafo único do art. 7o, impõe a solidariedade (que não se
presume, resulta da lei ou da vontade das partes, veja art. 265 do CC/2002 e art. 896
do CC/1916) entre os fornecedores. O CDC impõe a solidariedade em matéria de defeito
de serviço (art. 14 do CDC) em contraponto aos arts. 12 e 13 do CDC, com
responsabilidade objetiva imputada nominalmente a alguns agentes econômicos. Também
nos arts. 18 e 20 a responsabilidade é imputada a toda a cadeira, não importando quem
contratou com o consumidor. Segundo o § 1o do art. 25, tendo a ofensa mais de um
autor, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas
normas de consumo (veja também art. 942 do CC/2002). No art. 25, § 2o, especifica-se
que, se o dano é causado por componente ou peça incorporada, serão responsáveis
solidários também o fabricante, o construtor ou o importador da peça e aquele que realizou
a incorporação.” (Antônio Herman V. Benjamin e Outro, “Comentários ao Código de
Defesa do Consumidor”, 3a ed., RT, 2010, SP, nota ao art. 25, p. 585, o destaque não
consta do original). Nesse sentido, quanto à configuração de contratos coligados e da
possibilidade do oferecimento da exceção do contrato não cumprido a orientação dos
julgados extraídos do site do (a) Eg. STJ: “RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
COTEJO
ANALÍTICO.
NECESSIDADE.
CONTRATOS
COLIGADOS. UNIDADE DE INTERESSES ECONÔMICOS. RELAÇÃO DE
INTERDEPENDÊNCIA
EVIDENCIADA.
EXCEÇÃO
DE
CONTRATO
NÃO
CUMPRIDO. TÍTULO EXECUTIVO. INEXIGIBILIDADE. [...] 4. A unidade de
interesses, principalmente econômicos, constitui característica principal dos contratos
coligados. 5. Concretamente, evidenciado que o contrato de financiamento se destinou,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003897-79.2016.8.26.0609/50000 -Voto no
8
exclusivamente, à aquisição de produtos da Companhia Brasileira de Petróleo Ipiranga,
havendo sido firmado com o propósito de incrementar a comercialização dos produtos de
sua marca no Posto de Serviço Ipiranga, obrigando-se o Posto revendedor a aplicar o
financiamento recebido na movimentação do Posto de Serviço Ipiranga, está configurada a
conexão entre os contratos, independentemente da existência de cláusula expressa. 6. A
relação de interdependência entre os contratos enseja a possibilidade de argüição da
exceção de contrato não cumprido. 7. Na execução, a exceção de contrato não cumprido
incide sobre a exigibilidade do título, condicionando a ação do exequente à comprovação
prévia do cumprimento de sua contraprestação como requisito imprescindível para o
ingresso da execução contra o devedor. 8. Recurso especial desprovido.” (3a T., REsp
985531/SP, rel. Min. Vasco Della Giustuna, j. 01.09.2009); e (b) Eg. Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo: (b.1) “Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer e
indenizatória. Sentença de extinção do processo sem resolução de mérito em relação à
corré Banco do Brasil e improcedência do pedido com relação às demais corrés.
Inconformismo. FIES. Programa Uniesp Paga. Código de Defesa do Consumidor.
Aplicabilidade. Artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/1990. Banco do Brasil S/A.
Legitimidade passiva. Caracterização. Contratos coligados de financiamento e
serviços educacionais. Requisitos que a autora precisava implementar para receber o
pagamento do FIES. Questão já analisada anteriormente por esta E. 22a Câmara de
Direito Privado, ao julgar o agravo de instrumento no 2078140-24.2017.8.26.0000.
Obrigações devidamente atendidas, inclusive a de prestação de atividade voluntária,
conforme prova dos autos. Pagamento do FIES e devolução de valores quitados pela autora
que se impõem. Negativação indevida do nome da requerente. Dano moral. Caracterização
in re ipsa. Quantum indenizatório. Fixação em R$ 10.000,00. Quantia que atende aos
critérios de proporcionalidade e razoabilidade, estando em linha com o entendimento
formulado por esta E. 22a Câmara de Direito Privado em casos assemelhados. Correção
monetária. Marco inicial fixado a partir do arbitramento no acórdão. Súmula no 362 do
Colendo Superior Tribunal de Justiça. Juros de mora da citação. Litigância de má-fé. Não
caracterização. Direito de ação constitucionalmente previsto. Artigo 5o, XXXV, da Carta
Magna. Responsabilização solidária das corrés. Configuração, por agirem de forma
coligada e integrarem a cadeia de consumo da qual a autora participou. Artigo 7o, parágrafo
único, da Lei no 8.078/1990. Sentença reformada. Recurso provido para condenar as corrés
ao pagamento do FIES e devolução dos valores pagos pela autora a este título, bem como
para condená-las a pagar à requerente danos morais, nos termos da fundamentação, com
inversão dos ônus da sucumbência” (22a Câmara de Direito Privado, Apelação
1002076-24.2017.8.26.0506, rel. Des. Hélio Nogueira, j. 16/08/2018, o destaque não
consta do original); e (b.2) “CONTRATO. UNIESP PAGA. FNDE. LEGITIMIDADE
PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. 1. O autor visa afastar a regularidade da
cobrança de mensalidades exigidas pelo Banco do Brasil e pela Uniesp, porquanto
teria aderido ao programa Uniesp Paga. 2. Tendo em vista a coligação entre o
contrato de ensino e o de financiamento, e tendo em vista a função do banco junto ao
FNDE, tem ele legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. 3. Recurso
provido”
(14a
Câmara
de
Direito
Privado,
Agravo
de
Instrumento
2084919-58.2018.8.26.0000, rel. Des. Melo Colombi, j. 21/05/2018, o destaque não consta
do original).”; (vii) “3.5. Reconhece-se a existência de indevida cobrança e inscrição do
nome da parte autora em cadastro de inadimplentes, por culpa dos réus, uma vez que o
débito apontado em tais cadastros é inexigível, visto que a autora efetuou regular
solicitação de cancelamento do financiamento estudantil (FIES) após ter firmado o referido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003897-79.2016.8.26.0609/50000 -Voto no
9
contrato. Diante das alegações das partes e da prova constante dos autos, reconhece-se que:
(a) em 18.02.2013, a autora firmou “contrato de abertura de crédito para o financiamento
de encargos educacionais ao estudante do ensino superior, celebrado com o Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), representado pelo Banco do Brasil
S.A., na qualidade de mandatário” (fls. 25/54); (b) a autora alega que, ao descobrir que
estava grávida, desistiu e solicitou o cancelamento da sua matrícula junto à instituição de
ensino ré e do financiamento junto ao banco réu, sendo informada por prepostos de ambos
os réus de que sua solicitação seria atendida e sua situação regularizada (fls. 02/03); (c) o
banco réu sequer impugnou especificamente em sua contestação as alegações da parte
autora referente ao procedimento de cancelamento do financiamento (fls. 212/234), e a ré
instituição de ensino sequer negou que preposto seu informou à parte autora que “de
acordo com a funcionária da ré a requerente não havia efetivado a matricula, logo não seria
necessário qualquer procedimento para cancelamento de matrícula” (fls. 02), sendo certo,
ainda, que nenhum dos réus impugnou especificamente a alegação da parte autora de que
“a requerente entregou a carta autorizando a instituição financeira corré a debitar de sua
conta o valor que a Universidade ré creditar, caso houvesse o repasse do Financiamento à
universidade ré, a fim de fazer a liquidação total do contrato, A funcionária da corré
informou que o contrato não seria efetivado devido ao pouco tempo entre a assinatura e a
desistência e que não haveria necessidade da autorização” (fls. 03); (d) a parte autora ainda
demonstrou que formulou carta de solicitação de cancelamento do financiamento em
18.02.2013 (fls. 61); e (e) a autora foi inscrita em cadastro de inadimplentes pelo réu Banco
do Brasil S/A, por débito relativo ao referido contrato de financiamento estudantil (fls.
23/24). Nos termos da orientação supra, era ônus dos réus a prova de suas alegações
relativas à existência do débito inscrito e cobrado, bem como sua evolução, uma vez que a
parte autora sustenta que cobrança é indevida. Nenhuma prova produzida permite o
reconhecimento da culpa exclusiva de terceiro ou culpa exclusiva ou parcial da parte
autora, nem mesmo a ocorrência de caso fortuito ou força maior, para excluir a
responsabilidade dos réus pelos danos decorrentes da inscrição indevida de débito
inexigível nos cadastros de inadimplentes.” (...); (viii) “3.6. Reconhecida a inexigibilidade
do débito identificado na inicial, bem como a ilicitude de sua respectiva inscrição nos
cadastros de inadimplentes, de rigor, a manutenção da r. sentença, na parte em que
declarou “inexigível débito da autora com relação ao contrato mencionado na inicial”,
deferindo “a tutela para que seja oficiado aos órgãos de restrição ao crédito para
cancelamento definitivo da inscrição, exclusivamente com relação ao débito aqui
tratado”.”; (ix) “3.7. Comprovado o defeito de serviço e o ato ilícito do banco réu,
consistente na indevida inscrição do nome da parte autora em cadastro de inadimplentes,
por dívida inexigível, e não caracterizada nenhuma excludente de responsabilidade, de
rigor, a condenação dos réus solidariamente na obrigação de indenizar a parte autora pelos
danos decorrentes do ilícito em questão.”; e (x) “3.8. Mantém-se a r. sentença recorrida,
quanto à condenação dos réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos
morais no valor de R$20.000,00, com incidência de correção monetária a partir do
arbitramento. 3.8.1. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes constitui, por si só,
fato ensejador de dano moral. Tanto a pessoa jurídica quanto a pessoa natural podem ser
vítimas de dano moral. Nos termos da Súmula 227/STJ: “A pessoa jurídica pode sofrer
dano moral”. O titular de firma individual também pode padecer de moléstia ao seu
patrimônio moral (STJ-4a Turma, REsp 110091/MG, rel. Min. Aldir Passarinho Junior, v.u,
j. 25/04/2000, DJ 28.08.2000 p. 85, conforme site do Eg. STJ). “Está assentado na
jurisprudência da Corte que "não há que se falar em prova do dano moral, mas, sim, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003897-79.2016.8.26.0609/50000 -Voto no
10
prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejam. Provado
assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de
Processo Civil” (STJ-3a Turma, REsp 204786/SP, rel. Min. Carlos Alberto Menezes
Direito, v.u., j. 07.12.1999, DJ 12.01.1999, JBCC vol. 188 p. 249, conforme site do Eg.
STJ). Especificamente, no que concerne ao reconhecimento de que a inscrição indevida em
cadastro de inadimplentes, por si só, basta para demonstrar o dano moral, adota-se a
orientação dos seguintes julgados extraídos do site do Eg. STJ: (a) “A exigência de prova
de dano moral se satisfaz com a demonstração da existência de inscrição indevida nos
cadastros de inadimplentes.” (STJ-4a Turma, AgRg no Ag 1078183/SP, rel. Min. Luis
Felipe Salomão, v.u., j. 10/11/2009, DJe 23/11/2009); (b) “A inscrição indevida nos
cadastros restritivos de crédito é suficiente para a configuração dos danos morais." (STJ-3a
Turma, REsp 856085/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 17/09/2009, DJe 08/10/2009); e
(c) “A simples inscrição indevida do nome da recorrida no cadastro de emitentes de
cheques sem fundos CCF, já é suficiente para gerar dano reparável. Precedentes.” (STJ-4a
Turma, REsp 651443/BA, rel. Min. Jorge Scartezzini, v.u., j. 09/11/2004, DJ 06/12/2004 p.
335). 3.8.2. Quanto à quantificação da indenização por danos morais, adota-se a seguinte
orientação: (a) O arbitramento de indenização por dano moral reconhecido deve considerar
a condição pessoal e econômica do autor, a potencialidade do patrimônio do réu, bem
como as finalidades sancionadora e reparadora da indenização, mostrando-se justa e
equilibrada a compensação pelo dano experimentado, sem implicar enriquecimento sem
causa do lesado; e (b) “A fixação do valor da indenização, devida a título de danos morais,
não fica adstrita aos critérios do Código Brasileiro de Telecomunicações” (STJ-4a Turma,
AgRg no Ag 627816/MG, rel. Min. Fernando Gonçalves, v.u., j. 03/02/2005, DJ
07.03.2005 p. 276, , conforme site do Eg. STJ). 3.8.3. “Quanto ao emprego do salário
mínimo como critério de indexação do valor da indenização, o recurso merece parcial
acolhida. Reproduzo, por esclarecedora, a ementa do RE 409.427- AgR, Relator Ministro
Carlos Velloso: "CONSTITUCIONAL. INDENIZAÇÃO: SALÁRIO-MÍNIMO. C.F., art.
7o, IV. I. - Indenização vinculada ao salário-mínimo: impossibilidade. C.F., art. 7o, IV. O
que a Constituição veda -- art. 7o, IV -- é a fixação do quantum da indenização em múltiplo
de salários-mínimos. STF, RE 225.488/PR, Moreira Alves; ADI 1.425. A indenização pode
ser fixada, entretanto, em salários-mínimos, observado o valor deste na data do julgamento.
A partir daí, esse quantum será corrigido por índice oficial. II. - Provimento parcial do
agravo: RE conhecido e provido, em parte." Cito, no mesmo sentido, os REs 270.161,
Relatora Ministra Ellen Gracie; 225.488, Relator Ministro Moreira Alves; e 338.760
Relator Ministro Sepúlveda Pertence. Assim, frente ao art. 557, § 1o-A, do CPC, dou
parcial provimento ao recurso apenas para desvincular o quantum indenizatório do valor do
salário mínimo, devendo ser considerado o vigente na data da condenação, a ser atualizado
monetariamente pelos índices legais. Publique-se. Brasília, 26 de outubro de 2004.
Ministro CARLOS AYRES BRITTO Relator” (RE 430411 / RJ, rel. Min. Carlos Ayres
Britto, DJ 30/11/2004 PP-00110, conforme site do Eg. STF). “A correção monetária do
valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento” (Súmula
362/STJ). 3.8.4. Considerando os parâmetros supra indicados e buscando assegurar à parte
lesada a justa reparação, sem incorrer em enriquecimento ilícito, mostra-se, na espécie,
razoável a fixação da indenização de danos morais na quantia de R$20.000,00, com
incidência de correção monetária a partir da data do arbitramento. Observa-se que, na data
da prolação da r. sentença, 27.10.2017, o valor do salário mínimo era de R$937,00, daí por
que a indenização arbitrada correspondia a aproximadamente 20 salários mínimos.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003897-79.2016.8.26.0609/50000 -Voto no
11
Esses fundamentos são mais que suficientes para rejeitar os
embargos de declaração.
O não acolhimento das teses da parte embargante não
caracteriza omissão, nem afronta aos dispositivos legais mencionados nos embargos de
declaração.
Não se vislumbra contradição alguma a ser sanada, porquanto
inexistentes proposições inconciliáveis no v. Acórdão embargado.
Não há obscuridade a ser suprida, uma vez que o julgado
embargado é claro e compreensível.
Inexiste erro material a ser corrigido, ante a ausência de
inexatidão do modo de expressão do conteúdo do v. Acórdão embargado.
Embargos de declaração não se prestam para o reexame da
matéria. Neste sentido, a nota de Theotonio Negrão, que transcrevo: ““Mesmo nos
embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem-se observar os lindes
traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por construção
pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não é meio hábil ao
reexame da causa”. (STJ-1a Turma, REsp 11.465-0, rel. Min. Demócrito Reinaldo, j.
23.11.92, rejeitaram os embs., v.u., DJU 15.2.93, p. 1.665)” (“Código de Processo Civil e
Legislação Processual em Vigor”, 34a ed., 2002, Saraiva, p. 590, nota 2b ao art. 535).
Ante o exposto, os embargos de declaração são rejeitados.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator